Tribunal: TRF3
Processo: 0001554-10.2016.4.03.6104
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
69/236)

0001554-10.2016.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 71631

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDO.

1. Da maneira como os eventos foram narrados na denúncia é possível compreender os fatos criminosos, assim como o liame existente entre estes últimos e os denunciados, razão pela qual não se verifica a alegada inépcia.

2. A oitiva de testemunhas identificadas por meio da concessão de ordem em sede de habeas corpus está implicitamente contida nas diligências previstas no art. 402 do Código de Processo Penal, sob pena de inutilidade prática do manejo do remédio constitucional

3. Configurado o cerceamento de defesa por macular os princípios da ampla defesa e contraditório, o que enseja a nulidade processual, com fundamento no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

4. Apelações dos acusados Andreir Franco de Oliveira Lina e Edivaldo Roberto dos Santos providas para anular o feito por cerceamento de defesa. Demais teses defensivas e recursos dos réus Gleidson Nascimento da Silva e Ca

Inteiro teor:
69/236)

0001554-10.2016.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 71631

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDO.

1. Da maneira como os eventos foram narrados na denúncia é possível compreender os fatos criminosos, assim como o liame existente entre estes últimos e os denunciados, razão pela qual não se verifica a alegada inépcia.

2. A oitiva de testemunhas identificadas por meio da concessão de ordem em sede de habeas corpus está implicitamente contida nas diligências previstas no art. 402 do Código de Processo Penal, sob pena de inutilidade prática do manejo do remédio constitucional

3. Configurado o cerceamento de defesa por macular os princípios da ampla defesa e contraditório, o que enseja a nulidade processual, com fundamento no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

4. Apelações dos acusados Andreir Franco de Oliveira Lina e Edivaldo Roberto dos Santos providas para anular o feito por cerceamento de defesa. Demais teses defensivas e recursos dos réus Gleidson Nascimento da Silva e Carlos Renan de Carvalho prejudicadas.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso da defesa dos acusados Andreir Franco de Oliveira Lina e Edivaldo Roberto dos Santos para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular o feito a partir da decisão de fls. 712/713, com o retorno dos autos ao juízo de origem para oitiva das testemunhas requeridas à fl. 700, julgando prejudicadas as demais teses defensivas e as apelações dos réus Gleidson Nascimento da Silva e Carlos Renan de Carvalho, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.